Tribunal: TJDFT
Processo: 0721712-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. CONSIDERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES DA PRIMEIRA PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.
1. A revogação da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca no crime de roubo pela Lei n. 13.654/2018, não tornou a referida particularidade da conduta criminal um irrelevante penal, de tal sorte que ela pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial negativa, desde que não acarrete reformatio in pejus.
2. Tendo o roubo sido praticado em concurso de agentes e mediante o emprego de arma branca, circunstâncias devidamente reconhecidas na sentença condenatória, perfeitamente possível o deslocamento do concurso de agentes da primeira para a terceira fase da dosimetria da pena, diante da revogação da causa de aumento referente ao emprego de arma branca, quando não há alteração no quantum final da pena.
3. Agravo conhecido e não provido.